Tribunal: TJES
Processo: 0004322-84.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004322-84.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO PIRES DA FONSECA e outros (4)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA EM RIO. ART. 54, § 2º, INCISO V, DA LEI Nº 9.605/1998. NATUREZA FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus da imputação de crime ambiental previsto no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de provas suficientes. O Ministério Público pleiteia a condenação dos réus pela prática de poluição decorrente do lançamento de esgoto em curso hídrico, em desacordo com exigências legais e regulamentares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de poluição previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/1998, exige demonstração de efetivo dano ou se se trata de crime formal e de perigo abstrato; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo lançamento irregular de esgoto no Rio São Francisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o crime de poluição, inclusive na forma qualificada prevista no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998, é de natureza formal e de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetivo prejuízo à saúde humana ou ao meio ambiente.
A configuração do delito exige apenas a potencialidade de dano decorrente do descarte irregular de resíduos, sendo suficiente a comprovação da conduta típica descrita na denúncia.
Restando demonstrado que a prova amealhada durante a instrução probatória se mostra suficiente para comprovar o lançamento de grande quantidade de esgoto bruto em um curso hídrico, mas parco sobre quem teria autorizado tal proceder, mostra-se cabível o parcial acolhimento da pretensão punitiva, devendo ser reformada a sentença apenas em relação as pessoas jurídicas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, arts. 3º, 18, 20 e 54, § 2º, V; CPP, arts. 6º, 158, 386, VII, e 387, IV; CP, arts. 49 e 58.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 5/2/2016; STJ, AgRg no AREsp 2.343.952/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/10/2023; STJ, ERESP 1.417.279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/4/2018; TJES, ApCr 0000219-86.2021.8.08.0031, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12/05/2025; TJPR, ACr 0005784-19.2015.8.16.0128, Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida, j. 03/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004322-84.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: USIPLAN ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, JOAO PIRES DA FONSECA

Advogado(s) do reclamado: STEPHANO SILVESTRE DUTRA, RICARDO FREIRE SIQUEIRA, FRANCINE FAVARATO LIBERATO, PAULA SIMAO GUIMARAES, RODRIGO STEIN CUNHA, ANDRE MASIOLI DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco (id 13608290).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 22/02/2015, aproximadamente as 09h00min, no Rio São Francisco, ao lado da passarela de cimento na Rua Adriano Shimidt, bairro Irmão Fernandes, nesta urbe, os denunciados causaram poluição de qualquer natureza em níveis tais que possam resultar em danos à saúde humana, mediante lançamento de resíduos líquidos, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos.

Infere-se que, por provocação do COPOM, a Policia Militar compareceu ao local acima e verificou que funcionários da empresa terceirizada USIPLAN – por ordem de JOÃO PIRES DA FONSECA, funcionário da CESAN – estavam realizando manutenção na Estado de Captação de esgoto e despejavam dejetos sem nenhum tratamento em referido corpo hídrido, causando um mal cheiro insuportável para moradores da localidade (Laudo Fotográfico às fls. 12/21).

Constata-se que para realizar o conserto de uma bomba elevatória foi necessário o esvaziamento da rede de esgoto. Todavia, ao invés de utilizar um caminhão sugador (hidrojato) para conduzir os rejeitos até a respectiva Estação de Tratamento de Esgoto (“
Pinicão
”), os demandados despejaram os dejetos diretamente no Rio São Francisco.

Depreende-se, ademais, que a reparação técnica somente foi necessária porque a CESAN não consertou em tempo a bomba reserva (“
conjunto 2
”), que se encontra na oficina esperando peças de reposição há considerável tempo.

Perante a Autoridade Policial, o codenunciado JOÃO PIRES DA FONSECA afirmou, ainda, que “
não foi a primeira vez que o esgoto tem que ser lançado no rio São Francisco, pois toda vez que ocorre um problema mecânico, falta de energia, ou mesmo enchente, o esgoto acaba vazando para o rio
” (fl. 52).

A Secretária Municipal de Meio Ambiente, LUEZIA DE PAULA CARDOSO FERRAZ ARANTES, asseverou que a demandada CESAN, no bojo de procedimento administrativo fiscalizatório, apresentou “
cópi
a
de lic
e
nciamento ambienta, porem a licença apresentada se encontrava v
e
ncida; que foi apresentado plano de manutenção, de onde observou-se que deveria ser garantido a segurança operacional dos trabalhadores, porém, todos os trabalhadores no dia da visita estavam sem qualquer EPI
” (fls. 54/55), conforme traslado de fl. 57/79.

Cumpre registrar, por último, que o volume de rejeitos lançados no corpo hídrico foi expressivo, pois as próprias testemunhas especializadas disseram que seria necessário cerca de 10 (dez) caminhões de sucção para sua retirada.

II — DA TIPIFICAÇÃO:

Ante o exposto, os denunciados praticaram a conduta tipificada no
artigo 54,
§ 2º, V, da
Lei n. 9.605/98
.

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
,
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
e
JOÃO PIRES DA FONSECA
pela prática do crime previsto no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna a representante ministerial pela reforma da sentença, para que os acusados restem condenados pela prática do crime de poluição, decorrente do lançamento de resídios líquidos no Rio São Francisco, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado
a quo
absolveu os réus
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
,
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
e
JOÃO PIRES DA FONSECA
pela prática do crime previsto no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou seja, por ausência de prova suficiente para a condenação, após expor a inexistência de prova capaz de demonstrar a poluição praticada, bem como a sua extensão,
in verbis
:

Desta feita, cabe ressaltar que no caso em apreço, a materialidade delitiva e sua autoria
restaram prejudicadas, pela falta do Laudo Técnico, capaz de aferir a poluição, bem como sua extensão pelo leito do rio
.

[...]

Nesse contexto, a falta de provas, e elementos de convicção que demonstrem sequer a ocorrência do delito, a considerar que as testemunhas afirmaram que,
o Rio São francisco é um rio poluído, e que não presenciaram a morte de peixes
, e não havendo outros elementos de provas colhidos com contraditório judicial capaz de comprovar a veracidade do ocorrido, tais como: Laudos Técnicos, ou qualquer outro documento capaz de aferir poluição, e a extensão dos danos causados, pelo curso do Rio São Francisco.

Ademais, frise-se, que no momento que o fato estava ocorrendo, este, era presenciado pela
Secretária de Meio de Ambiente, que possuía capacidade técnica de atestar a poluição no leito do rio, e deixou a mercê, tal comprovação técnica
, ademais, foi enfática na sua declaração em juízo, ao afirmar:

(...) “Que não lavrou nenhum laudo técnico na época. Que não sabe informar se a polícia militar lavrou algum laudo técnico.
Que o rio São Francisco é um rio poluído. Que não presenciou morte de peixes
” (...)

Assim, percebe-se que as provas colhidas durante a instrução processual, são insuficientes para a condenação dos denunciados.

Destarte, impõe-se a absolvição dos réus com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Por ser oportuno, destaco que o artigo 54, da Lei nº 9.605/1998, possui a seguinte redação:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

§ 2º Se o crime:

I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana;

II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;

III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;

V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

Importante ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “
[...]
a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato.
[...].
(RHC 62.119/SP, Rel. Ministro G
urgel de
F
aria
, Q
uinta
T
urma
, DJe 5/2/2016)
”.

Sendo assim, resta claro que o crime previsto no artigo 54, da Lei nº 9.605/1998, é de natureza formal e de perigo abstrato, bastando a mera possibilidade de dano à saúde humana ou ao meio ambiente para sua configuração, independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. NATUREZA DO CRIME DE POLUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Especial, anulando o acórdão em parte e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fundamentação da dosimetria da pena. 2. O agravante sustenta a necessidade de reavaliação da natureza do crime de poluição previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998, defendendo que deveria ser considerado como crime de perigo concreto, e não abstrato, além de alegar violação ao art. 6º do CPP e a incidência da teoria da perda da chance probatória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de poluição ambiental, previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998, deve ser considerado de perigo concreto ou abstrato, e se há necessidade de prova pericial para sua configuração. 4. Outra questão em discussão é a alegação de violação ao art. 6º do CPP e a aplicação da teoria da perda da chance probatória. III. Razões de decidir 5.
O entendimento pacífico das turmas integrantes da 3ª Seção do STJ é no sentido de que o crime de poluição ambiental possui natureza formal e de perigo abstrato, não exigindo a realização de perícia para sua configuração. 6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante, que considera suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração do delito
. 7. A alegação de violação ao art. 6º do CPP e a teoria da perda da chance probatória não se sustentam, pois a condenação baseou-se em elementos probatórios suficientes, como testemunhos e fiscalizações, que indicam a potencialidade de dano à saúde. 8. O reexame de fatos e provas é vedado na via eleita, conforme a Súmula nº 7 do STJ, não sendo possível rever a prescindibilidade da produção probatória e a adequação do comando condenatório. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza formal e de perigo abstrato, não exigindo prova pericial para sua configuração. 2. A potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para a configuração do delito de poluição ambiental". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998, art. 54; CPP, art. 6º; CPP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP 1.417.279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 20/4/2018; STJ, AGRG no RESP 2.130.764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/9/2024; STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 5/2/2016. (STJ; AgRg-AREsp 2.410.409; Proc. 2023/0251648-6; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 26/11/2024; DJE 03/12/2024).

Registro que esse entendimento já fora acompanhado por este sodalício. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO. ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, com pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. 2. O apelante sustenta a ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, pleiteando sua absolvição. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de poluição ambiental, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.605/98. III. Razões de decidir 4.
O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, bastando a mera possibilidade de dano à saúde humana ou ao meio ambiente para sua configuração, independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo
. Ainda assim, o dano ambiental foi configurado nos autos, uma vez que o incêndio provocado pelo apelante atingiu uma área de, aproximadamente, 01 (um) hectare. 5. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo termo circunstanciado, boletim unificado e demais elementos probatórios constantes dos autos. 6. A autoria é confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, corroborando a versão apresentada na denúncia. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por crime ambiental mesmo na ausência de laudo pericial, quando há outras provas idôneas nos autos. 8. O testemunho de agentes públicos, dotado de fé pública, possui presunção de veracidade e pode ser utilizado como meio de prova para embasar a condenação, desde que coerente com os demais elementos do processo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato e formal, não exigindo a comprovação de efetivo dano para sua configuração. 2. O testemunho de agentes públicos, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar a condenação. 3. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por crime ambiental, desde que existam outros meios de prova suficientes para comprovar a materialidade e a autoria. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Min. Gurgel de faria, quinta turma, dje 5/2/2016; STJ, HC n. 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. P/ acórdão Min. Messod azulay neto, quinta turma, julgado em 11/3/2025, djen de 26/3/2025; TJES, apelação criminal nº 0000083-02.2021.8.08.0060, Rel. Des. Marcos valls feu rosa, 2ª câmara criminal, j. 12/06/2024; TJAP, acr 0040927-44.2023.8.03.0001, Rel. Des. Carlos tork, djap 19/02/2025. (TJES; APCr 0000219-86.2021.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 12/05/2025).

Especificadamente acerca da forma qualificada descrita no § 2º, inciso V, do artigo 54, da Lei nº 9.605/1998, urge salientar que os ensinamentos de Diego Luiz Victório Pureza, na obra Lei Penais Especiais, indicam o seguinte:

Já a modalidade prevista no inciso V do §2º é crime formal, consumando-se com a prática da conduta típica, independentemente da ocorrência de resultado material. (Pureza, Diego Luiz Victório. Lei Penais Especiais. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. pág. 580).

Assim, ao contrário do entendimento delineado pelo magistrado sentenciante, resta claro que para restar configurado o crime de poluição, na sua forma qualificada de lançamento de resídios em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, basta a demonstração da prática de indevido descarte de resíduos, que poderiam causar danos à saúde humana, ou a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 54, §2º, INCISO V, DA LEI Nº 9.605/98
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONDUTAS NA DENÚNCIA.
POLUIÇÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AGRG no RHC n. 174.600/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 2.
As condutas imputadas à recorrente - "determin[ar] e permit[ir], de modo consciente e voluntário, o depósito de resíduos sólidos urbanos (rejeitos, recicláveis e orgânicos) coletados no Município de Alagoinha/PB indevidamente, a céu aberto, em local não autorizado ou licenciado por órgãos ambientais, causando poluição em níveis que podem resultar em danos à saúde humana, sem observar a destinação e a disposição finais ambientalmente adequadas, com consequente afronta ao art. 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 c/c 70 do Código Penal"
- foram descritas na denúncia, com suficiência de detalhes, permitindo o contraditório e a ampla defesa no curso da ação penal. 3. A inicial acusatória aponta, ainda, acordo de não persecução penal, não observado pela recorrente, segundo o qual se comprometeria a encerrar a conduta criminosa, além de relatório de vistoria técnica e constatações do órgão ambiental estadual, demonstrando prejuízo ao solo, à atmosfera, aos recursos hídricos e risco à saúde humana. 4.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o crime previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é formal. Para sua caracterização, não é exigido resultado naturalístico; basta a possibilidade de que possam ser produzidos danos à saúde dos homens" (AGRG no RESP n. 2.011.902/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.343.952; Proc. 2023/0130873-0; PB; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023).

APELAÇÃO CRIME.
CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9.605/98)
. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRÉU LUIZ FLÁVIO PORTO QUANTO AO FATO 01, AO ARGUMENTO QUE NÃO COMPUNHA O QUADRO SOCIETÁRIO DA ORGANOPAR. INVIABILIDADE. RETIRADA DO CONTRATO SOCIAL MERAMENTE FORMAL, COM A ENTRADA DO FILHO ENQUANTO SÓCIO JUNTAMENTE COM A ESPOSA, SIMONE PORTO. VISÍVEL A CONTINUIDADE DE SUA ATUAÇÃO ATIVA JUNTO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PERÍCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
. QUANTO AO FATO 01, LAUDO TÉCNICO PREPARATÓRIO ATESTA A PRESENÇA DE CHORUME NO SOLO, COM POSSIBILIDADE DE ATINGIR O LENÇOL FREÁTICO. NO FATO 02, TEM-SE O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E O RELATÓRIO DE AUTUAÇÃO, COM A CONFIRMAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DE MESMO MODO, O DANO À SAÚDE HUMANA RESTOU EVIDENTE PELA PROVA DOCUMENTAL E ORAL. ALTERNATIVAMENTE, REQUERIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA A IMPERTINÊNCIA DA JUSTIFICAVA DA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, POIS O MAU CHEIRO É CARACTERÍSTICO DA ATIVIDADE EXERCIDA, E AINDA HÁ BIS IN IDEM NA EXASPERAÇÃO DA PENA POR TAL RAZÃO, À VISTA QUE HÁ UMA AÇÃO CIVIL COLETIVA TRATANDO DO MESMO TEMA. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E ACERTADA. MAU CHEIRO ALÉM DO NORMAL, CAUSANDO DESCONFORTO E AFETANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DA REDONDEZA. ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS, PODENDO VERSAR E PUNIR PELO MESMO FATO CONCOMITANTE OU ISOLADAMENTE. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO CONSISTENTE NA PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR DETERMINADOS LOCAIS, POSTO FIGURAR COMO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO, COM O AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. 1.
No caso, trata-se de crime perigo abstrato, que não exige a ocorrência de um resultado danoso para que se caracterize, principalmente porque, no Direito Ambiental, se aplica o princípio da prevenção, no sentido de evitar-se a ocorrência de dano, que, muitas vezes, é de difícil ou impossível reparação. 2. (...) a jurisprudência desta Corte vem entendendo que ‘a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei nº 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato’ (STJ, RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 5/2/2016)
. (TJPR; ACr 0005784-19.2015.8.16.0128; Paranacity; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 03/10/2022; DJPR 04/10/2022).

In casu
, após analisar as provas amealhadas durante a instrução processual, tenho que restou devidamente demonstrado que funcionários da empresa
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
, que prestava serviços para a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, lançaram esgoto
in natura
no Rio São Francisco, com o intuito proceder o reparo de uma bomba elevatória existente na Estação Elevatória de Esgoto Bruto B – EEEBB.

Importante ressaltar, ainda, que os elementos indicam que foram despejados no mencionado curso d’água uma imensa quantidade de esgoto.

Nessa quadra, destaco o conteúdo do Boletim Unificado de fls. 07/14, as fotografias de fls. 15/24, e o Processo Administrativo Ambiental de fls. 60/82, onde consta auto de infração por lançamento de esgoto bruto em corpo hídrico (fls. 64/65), todos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289, bem como as declarações prestadas pelas testemunhas Wilson Pinto das Merces, Adriano de Oliveira Ricardo, Cassius Andrey Costa Taufner, Ednaldo Maciel, Sebastião Pereira Venâncio e Luezia de Paula Cardoso Ferraz Arantes, bem como pelo próprio acusado
JOÃO PIRES DA FONSECA
.

Por ser oportuno, urge salientar que a mencionada prova oral colhida confirma que foi necessário o lançamento de esgoto bruto diretamente no Rio São Francisco, pois a bomba que apresentou defeito funcionava submersa, aliado ao fato de que não havia caminhão hidrojato sugador para fazer a sucção do material, e que tal proceder era realizado de forma corriqueira.

Tenho por pertinente trazer à colação os seguintes depoimentos:

[...]: QUE no sábado, dia 21/02/2015 o Depoente chegou em casa após ter passado o dia fora e notou que em sua residência estava um forte cheiro de esgoto; Que a princípio imaginou se tratar de algum vazamento na rede de esgoto, motivo pelo qual não se preocupou;
Que na manhã seguinte, dia 22/02/2015 ao acordar, o depoente percebeu que o cheiro de esgoto estava insuportável, e ao questionar sua esposa se havia algum problema na rede de esgoto da residência, esta informou que não, e que o mal cheiro era porque desde o dia anterior a CESAN Companhia Espirito Santense de Saneamento - estaria lançando dejetos de esgoto diretamente no Rio São Francisco; Que diante disso o depoente foi ao local, e questionou os funcionários oque estaria ocorrendo, quando foi informado pelos funcionários de que o bambo de tratamento que joga os dejetos da cidade para o PINIC
Ã
O estaria queimada, e como a empresa não providenciou um caminhão sugador para fazer o esvaziamento da rede de esgoto e ser transportado até o PINIC
Ã
O, resolveram lançar o esgoto diretamente no Rio; Que o depoente perguntou quem tinha determinado tal atitude, sendo que eles não informaram, e disseram que estavam apenas cumprindo ordem superiores
; Que diante disso, e de ser grande o volume de esgoto lançado do Rio, o depoente acionou a polícia militar e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Que os militares compareceram ao local e fizeram um boletim de ocorrência, mas não impediram que o lançamento do esgoto junto ao Rio continuasse;
Que o Depoente não sabe dizer o volume de esgoto lançado mas era muito grande
; Que o Depoente como vereador municipal entende que deveria o esgoto ter sido transportado através de um caminhão sugador. [...]. (sic) (Wilson Pinto das Merces – fls. 43/43-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289).

[...]:
QUE o depoente trabalhava na Empresa USIPLAN como eletricista de manutenção; Que tal empresa trata-se de uma terceirizada da empresa CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento
; Que sobre os fatos relatados no Boletim de Ocorrência o Depoente se recorda de ter ido ao local dos fatos para efetuar a retirada de uma bomba elevatória; Que tal bomba é submersa, sendo responsável por jogar toda a rede de esgoto de Barra de São Francisco para uma segunda bomba elevatória, para posteriormente ser o esgoto lançado por esta segunda bomba ao PINICÃO, onde ocorre o tratamento;
Que o Depoente estava no local apenas para fazer a retirada da bomba para manutenção; Que para retirar a bomba teria que se esvaziada a rede de esgoto, pois de outro modo o mecânico não conseguiria entrar
;
Que para esvaziar a rede de esgoto os funcionários da USIPLAN efetuaram o esvaziamento da rede de esgoto, lançando os dejetos diretamente no Rio São Francisco; Que o depoente não sabe dizer quem ordenou o lançamento dos dejetos diretamente no Rio São Francisco, mas imagina ter sido o pessoal da CESAN, sendo que quem estava no local foi a pessoa de JOÃO PIRES
;
Que o depoente não sabe dizer porque não foi acionado caminhão sugador, mas imagina que porque este não daria conta, em razão do volume de detritos, sendo necessários cerca de 10 (dez) caminhões
; Que o Depoente não acompanhou toda a retirada dos dejetos, pois quando compareceu o esgoto ja tinha sido quase completamente escoado para o Rio São Francisco; Que a polícia militar e os responsáveis da Secretaria do Meio Ambiente compareceram ao local; Que foi terminado a escoamento do esgoto, e a bomba foi trocada; [...]. (sic) (Adriano de Oliveira Ricardo – fls. 45/45-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289).

[...]:
QUE o depoente trabalhava na Empresa USIPLAN como Técnico em Automação Industrial; Que tal empresa trata-se de uma terceirizada da empresa CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento
;
Que sobre os fatos relatados no Boletim de Ocorrência o Depoente se recorda que no dia dos fatos, em procedimento de vistoria, notou que a caixa de coleta de esgoto estava muito cheia, e que o esgoto estava saindo pelo ladrão para o Rio São Francisco; Que diante disso o depoente compareceu ao local e notou que a bomba elevatória estava com defeito na EEEB – (Estação Elevatória de Esgoto B)
; Que tal bomba é submersa, sendo responsável por jogar toda a rede de esgoto de Barra de São Francisco para uma segunda bomba elevatória EEEC (Estação Elevatória de Esgoto C), para posteriormente ser o esgoto lançado por esta segunda bomba ao ETE – Estação de Tratamento de Esgoto (PINICÃO), onde ocorre o tratamento; Que tal fato ocorreu, porque a bomba ja havia apresentado problema no sábado, dia 21/02/2015;
Que diante disso era necessário fazer o esvaziamento de toda o esgoto da EEEB para fazer o retirada do bomba para manutenção; Que em razão disso os funcionários da USIPLAN efetuaram o esvaziamento da EEEB, lançando os dejetos diretamente no Rio São Francisco, por ordem direta da CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento, sendo tal ordem dada diretamente pela pessoa de JO
Ã
O PIRES
; Que o depoente deseja esclarecer que tudo isso ocorreu, porque dentro da elevatória EEEB deveria existir duas bombas, a bomba 1 (chamada conjunto 1), e a bomba reserva de numero 2 (chamada conjunto 2); Que no entanto a bomba reserva (conjunto 2) não estava dentro da caixa de coleta porque a muito tempo encontrava-se na oficina esperando peças de reposição;
Que a bomba do conjunto 1 apresentou defeito no sábado, e por isso pegaram o restante das peças da bomba do conjunto 2 e consertaram a bomba do conjunto
1, mas esta apresentou novamente problema no Domingo; Que diante disso o esgoto vazou pelo ladrão; Que dentro da caixa de coleta, existe uma bomba menor, que serve apenas para escoar o esgoto da EEEB; Que diante disso esta bomba menor foi acionada para jogar os dejetos diretamente no Rio São Francisco, e baixar o volume da caixa de coleta possibilitando a retirada do Conjunto 1 para a manutenção
;
Que agiram dessa forma porque não tinham caminhões sugadores necessários, face ao grande volume de dejetos; Que não sabe precisar quantos caminhões sugadores seriam necessários, mais já ouviu dizer que seria mais de 10
; Que durante o procedimento, a policia militar e os responsáveis da Secretaria do Meio Ambiente compareceram ao local; Que foi terminado a escoamento do esgoto, e a bomba conjunto 1 foi retida para dar manutenção; Que a bomba ja foi concertada e encontra-se operando, mas até o momento encontra-se sem bomba reserva, pois o conjunto 2 encontra-se na oficina sem peças; Que se a bomba conjunto 1 queimar novamente, certamente será necessário lançar novamente o esgoto todo no Rio São Francisco – ES; Que a CESAN tem condições de colocar ambas as bombas funcionando, mas não o faz. [...]. (sic) (Cassius Andrey Costa Taufner – fls. 47/47-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289).

[...]:
QUE o depoente trabalhava na CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento
, como operador de ETE; Que o Depoente trabalha em regime de escala (48X48), e
no dia dos fatos chegou ao serviço por voltas das 06:00 horas e notou que o Esgoto; estava saindo pelo “estravaza”, também chamado de “ladrão”; Que diante disso a acionou a Empresa CESAN, e logo chegaram ao local funcionários da Empresa USIPLAN para efetuar o reparo da Bomba chamada conjunto 1; Que diante disso era necessário fazer o esvaziamento de toda o esgoto da EEEB para fazer o retirada do bomba para manutenção; Que em razão disso os funcionários da USIPLAN efetuaram o esvaziamento da EEEB, lançando os dejetos diretamente no Rio São Francisco, por ordem direta da CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento, sendo tal ordem dada diretamente pelas chefes
; Que pelo que o depoente sabe na EEEB deveria existir duas bombas, a bomba 1 (chamada conjunto 1), e a bomba reserva de numero 2 (chamada conjunto 2); Que no entanto a bomba reserva (conjunto 2) não estava dentro da caixa de coleta porque a muito tempo encontrava-se na oficina esperando peças de reposição; Que não sabe a quanto tempo a bomba 2 estava com defeito;
Que diante disso a USIPLAN acionou a bomba menor e lançaram o esgoto no Rio para tirar o conjunto 1; Que não sabe dizer porque não acionaram caminhões sugadores; Que o volume de esgoto era grande, e não dava para um caminhão apenas limpar, sendo necessário mais de 1 caminhão
, e se o depoente fechasse a comporta, o esgoto voltaria para as casas; Que durante o procedimento, a policia militar e os responsáveis da Secretaria do Meio Ambiente compareceram ao local; Que foi terminado a escoamento do esgoto, e a bomba conjunto 1 foi retida para dar manutenção; Que a bomba ja foi consertada e encontra-se operando, mas até o momento não sabe dizer se bomba reserva chamada conjunto 2 foi consertada, mas nas escalas do Depoente ainda não; [...]. (sic) (Ednaldo Maciel – fls. 49/49-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289).

[...]:
QUE o depoente trabalhava na Empresa USIPLAN como Mecânico de Manutenção; Que tal empresa trata-se de uma terceirizada da empresa CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento
;
Que sobre os fatos relatados no Boletim de Ocorrência o Depoente se recorda que no dia dos fatos, em procedimento de vistoria, foi observado que a caixa de coleta de esgoto estava muito cheia, e que o esgoto estava saindo pelo ladrão para o Rio São Francisco; Que diante disso a USIPLAN foi acionada por JO
Ã
O PIRES, e compareceu ao local e notou que a bomba elevatória estava com defeito na EEEB – (Estação Elevatória de Esgoto B)
; Que tal bomba é submersa, sendo responsável por jogar toda a rede de esgoto de Barra de São Francisco para uma segunda bomba elevatória EEEC (Estação Elevatória de Esgoto C), para posteriormente ser o esgoto lançado por esta segunda bomba ao ETE – Estação de Tratamento de Esgoto (PINICÃO), onde ocorre o tratamento; Que tal fato ocorreu, porque a bomba ja havia apresentado problema no sábado, dia 21/02/2015;
Que diante disso era necessário fazer o esvaziamento de toda o esgoto da EEEB para fazer o retirada do bomba para manutenção; Que em razão disso os funcionários da USIPLAN efetuaram o esvaziamento da EEEB, lançando os dejetos diretamente no Rio São Francisco, por ordem direta da CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento, sendo tal ordem dada diretamente pela pessoa de JO
Ã
O PIRES
; Que o depoente deseja esclarecer que tudo isso ocorreu, porque dentro da elevatória EEEB deveria existir duas bombas, a bomba 1 (chamada conjunto 1), e a bomba reserva de numero 2 (chamada conjunto 2); Que no entanto a bomba reserva (conjunto 2) não estava dentro da caixa de coleta porque a cerca de 30 dias encontra-se esperando peças de reposição, sendo difíceis de se conseguir tais peças, sendo estas feitas por ser encomenda diretamente com a fábrica; Que a bomba do conjunto 1 apresentou defeito no sábado, e foi consertada, mas esta apresentou novamente problema no Domingo, e como a bomba conjunto 2 estava na oficina era necessário levar esta bomba mais uma vez ao conserto;
Que
dentro
da caixa de coleta, existe uma bomba menor, que serve apenas para escoar o esgoto da EEEB; Que diante disso esta bomba menor foi acionada para jogar os dejetos diretamente no Rio São Francisco, e baixar o volume da caixa de coleta possibilitando a retirada do Conjunto 1 para a manutenção
;
Que agiram dessa forma porque não tinham caminhões sugadores suficientes, face ao grande volume de dejetos, e se fosse fechado a comporta o esgoto voltaria para dentro das residência; Que não sabe precisar quantos caminhões sugadores seriam necessários, mais imagina ser mais de 10
; Que durante o procedimento, a polícia militar e os responsáveis da Secretaria do Meio Ambiente compareceram ao local; Que foi terminado a escoamento do esgoto, e a bomba conjunto 1 foi retida para dar manutenção; Que a bomba ja foi concertada e encontra-se operando, mas o conjunto 2 encontra-se aguardando peças que foram remetidas ao conserto tem Linhares – ES, pois somente naquela cidade e que fazem o reparo do motor; Que a expectativa é que as peças do conjunto 2 chegassem hoje, para ser montado e colocado no lugar; [...]. (sic) (Sebastião Pereira Venâncio – fls. 51/52 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289).

[...]:
QUE o Interrogado trabalhava na Empresa CESAN Companhia Espirito Santense de Saneamento
; Que sobre os fatos narrados no inquérito policial o Interrogado tem a dizer que em razão do tratamento de Esgoto da Cidade de Barra de São Francisco, existe duas estações de coleta, antes de que este seja remetido ao ETE; Que existe uma primeira chamada EEEBB – Estação Elevatória de Esgoto Bruto B, e existe ainda uma chamada EEEBC – Estação Elevatória de Esgoto Bruto C; Que a EEEBB faz a coleta de Esgoto remetendo a EEEBC, que por sua vez remete o esgoto até a ETE, apelidada esta última de PINICÃO; Que o procedimento é feito por meio de bombas; Que a EEEBB possui dois conjuntos de bomba, conjunto 1, e conjunto 2; Que o conjunto 2, a algum tempo apresentou defeito e algum tempo se encontrava na oficina aguardando peças;
Que no dia 21/02/2015 o Conjunto 1 apresentou defeito, sendo necessário uma manutenção, sendo o defeito sanado, oportunidade em que extraiu o conjunto 1 e colocou-se o conjunto 2 em funcionamento; Que todavia, no dia 22/02/2013 o conjunto 2 também apresentou defeito, tendo quebrado o rotor; Que diante disto a empresa USIPLAN foi acionada para prestar a manutenção, tendo informado que seria necessário baixar o nível da EEEBB
;
Que diante disso o esgoto foi lançado no Rio São Francisco por meio do extravasor; Que a bomba menor do reservatório de captação também foi acionado, lançando o esgoto no extravasor
;
Que o Interrogado não autorizou ser lançado o esgoto no Rio São Francisco, tendo a USIPLAN ter agido dessa maneira sem autorização do Interrogado
; Que o Interrogado não se recorda do nome do responsável pela USIPLAN;
Que não era possível ter feito a coleta do esgoto por meio de caminhões de sucção, pois seria necessário muitos caminhões; Que cerca 26% (vinte e seis porcento) do Esgoto de Barra de São Francisco recebe
tratamento
;
Que o Interrogado não determinou o lançamento dos dejetos no Rio São Francisco, apenas autorizou que o serviço fosse executado, mas tinha conhecimento de que o esgoto inevitavelmente seria lançado no Rio
; Que atualmente apenas um conjunto de bomba encontra-se funcionando na EEEBB, mas as outras duas bombas já estão prontas e serão instaladas no local; Que a CESAN possui apenas um caminhão de sucção de dejetos para atendimento de toda a região noroeste (Panca, Mantenópolis, Ecoporanga, Barra de São Francisco);
Que não sabe dizei quantos metros cúbicos de esgoto foi lançado no Rio São Francisco, pois o esgoto de toda a madrugada vazou para o Rio
;
Que o gestor CARLOS FERNANDO MARTINELLI não tinha conhecimento da operação, pois este tipo de comunicação fica apenas sob a responsabilidade do Interrogado, que tem que determinar a realização da manutenção; Que não sabe esclarecer o método utilizado para manutenção da unidade de tratamento
;
Que não foi primeira vez que o esgoto tem que ser lançado no Rio São Francisco, pois toda vez que ocorre um problema mecânico, falta de energia, ou mesmo enchente, o esgoto acaba vazando para o Rio pelo extravasor
; [...]. (sic) (João Pires da Fonseca – fls. 54/55 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289).

[...]:
QUE: na data doe fatos constantes do inquérito policial de numero 105/2015 a Depoente compareceu ao local em razão de atuar como Engenheira Ambiental vinculada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Barra de São Francisco – ES, exercendo a Depoente o cargo de Secretária Municipal de Meio Ambiente
;
Que em procedimento de visita técnica e vistoria, observou que a CESAN – Companhia Espirito Santense de Saneamento, em virtude de supostos problemas em nas bombas de elevação referente EEEBB – Estação Elevatória de Esgoto Bruto B, passou a lançar os dejetos de esgoto diretamente no Rio São Francisco – ES; Que os dejetos de Esgoto Bruto, sem qualquer tratamento; Que o lançamento direto dos dejetos no Rio São Francisco foi autorizado, segundo todos os funcionários foi a pessoa de JOÃO PIRES, que inclusive esteve no local dos fatos
; Que a Depoente efetuou a vistoria, retirou fotos, e posteriormente instaurou procedimento e notificou a CESAN; Que foi solicitado ainda que a CESAN apresentasse: Plano de Contingenciamento em caso de falha nos equipamentos, Plano de Manutenção/Periodicidade dos Equipamentos, Projeto Técnico do Empreendimento, e Cópias das Licenças Ambiental de Operação e suas condicionantes; Que a CESAN apresentou respostas, porém insatisfatória, deixando de apresentar Projeto Técnico que teria sido aprovado pelo IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente, tendo apresentado simples croqui; Que o plano de contingencia apresentado pela CESAN não resguarda em nada as medidas adotadas pela CESAN, já que segundo consta deveriam possuir equipamento reserva para serem colocados em operação, e não havia equipamento reserva no local; Que foi apresentado cópia de licenciamento ambiental, porém a licença apresentava se encontrava vencida; Que foi apresentado plano de manutenção, de onde observou-se que deveria ser garantido a segurança operacional e dos trabalhadores no dia da visita estavam sem qualquer EPI;
Que a depoente não pode precisar quantos metros cúbicos de esgoto teria sido lançados no Rio São Francisco, mas na dispensa de licenciamento ambiental consta o equivalente a 200 litros por segundo
; Que na condição de Engenheira Ambiental e Civil, a Depoente pode afirmar com convicção que existiam medidas que se tomadas evitariam que os dejetos de esgoto fossem lançados diretamente no Rio São Francisco sem qualquer tratamento prévio; Que a primeira medida seria a existência de equipamento reserva, oque não se observou no local; Que uma segunda medida, seria a retirada dos dejetos por caminhões de hidrojato, para que se efetuasse a sucção dos dejetos;
Que a CESAN não adotou tais medidas para evitar gastos, uma vez que certamente é muito mais barato descartar o esgoto sem tratamento junto ao Rio São Francisco
;
Que não pode afirmar a extensão do dando, mas pode dizer que o lançamentos de dejetos de esgoto bruto nos afluentes causa grande impacto ambiental, como por exemplo: contaminação do corpo hidrico, do solo, mortandade de peixes, contaminação do lençol freático, entre outros dados; Que a Depoente tomou conhecimento ainda, que mesmo após a notificação, a CESAN novamente lançou dejetos de esgoto bruto no Rio São Francisco; Que JO
Ã
O PIRES informou ainda a depoente que todas as vezes que ocorresse problemas na bomba, este seria o procedimento a ser adotado, pois não possuem caminhos de hidrojato para fazer a sucção; Que a Depoente pode afirmar que a população do entorno da EEEBB sobre os impactos das atitudes de CESAN em lanças os dejetos junto ao Rio São Francisco, pois o odor é insuportável
; Que na oportunidade apresenta cópia dos documentos que instruem o Processo Administrativo Instaurado contra a CESAN;. [...]. (sic) (Luezia de Paula Cardoso Ferraz Arantes – fls. 57/58 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13608289).

Registro que ao serem ouvidos em juízo, os mesmos confirmaram parcialmente o teor das suas declarações, voltando a afirmarem que houve lançamento de enorme quantidade de esgoto
in natura
no Rio São Francisco, em função de um defeito na bomba elevatória existente na Estação Elevatória de Esgoto Bruto B – EEEBB.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo magistrado sentenciante, tenho que as provas amealhadas se mostram suficientes para confirmar a materialidade e autoria do crime descrito no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998, pelos réus
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
e
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, uma vez foram os responsáveis pelo lançamento de resídios em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos no Rio São Francisco, que poderiam causar danos à saúde humana, ou a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.

Lado outro, em relação ao réu
JOÃO PIRES DA FONSECA
, tenho que a prova colhida não é capaz de demonstrar sua responsabilidade pelo evento descrito na denúncia.

Por ser oportuno, registro que apesar de algumas testemunhas, em sede inquisitorial terem afirmado que o réu
JOÃO PIRES DA FONSECA
estava no local, e que ele teria determinado o lançamento do esgoto no Rio São Francisco, com o intuito que fosse procedido o reparo na bomba quebrada, e não houve o retorno do mesmo para as residências,
ao serem ouvidas em juízo,
retificaram o
t
eor das suas declarações
,
vindo a afirmarem que
ele teria chegado
no local
posteriormente ao
início do
fato, e que tal procedimento era
comumente realizado pela empresa
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
, quando necessitava realizar algum reparo
.

Nessa quadra, destaco que a testemunha Cassius Andrey Costa Taufner, em juízo, afirmou que
JOÃO PIRES DA FONSECA
não estava no local no momento em que estavam trabalhando, e que não confirmava o trecho do seu depoimento onde consta que a ordem de serviço foi a mandado dele.

Registro, ainda, que
JOÃO PIRES DA FONSECA
, ao ser interrogado, afirmou que não seria o gestor da manutenção, e que apenas foi ao local pois o verdadeiro responsável estava de férias, e havia sido informado sobre um descarte irregular de dejetos no Rio São Francisco.

Portanto, após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação do ora apelado
JOÃO PIRES DA FONSECA
quanto ao crime previsto no artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998, mostra-se incabível, já que não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal, ante a ausência de prova de que a ordem teria sido emanada por ele.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pel
a representante ministerial
,
para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao

mesmo,
apenas para
condenar
USIPLAN ENGENHARIA LTDA

e

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
nas iras
d
o artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/1998, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto ao réu
USIPLAN ENGENHARIA LTDA
:

Nos termos dos artigos 3º e 21, ambos da Lei nº 9.605/1998, e considerando a gravidade do fato, tenho que se afigura adequada e suficiente para a reprimenda a aplicação de multa.

Assim, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.605/1998, e em observância aos artigos 58 e 49, ambos do Código Penal,
fixo a multa
em
5
0 (
cinquenta
) dias-
m
ulta
, sendo cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época da prática do fato, tendo em vista a elevada quantidade de esgoto sem tratamento lançado no curso hídrico.

Fixo ainda, n
os termos do art
igo
20, da Lei n
º
9.605/
19
98, c/c

art
igo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a título de reparação mínima dos danos causados ao meio ambiente, o valor de
50
(cin
quenta
) salários-mínimos em benefício do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos e Lesados – FERIDL
.

Quanto ao réu
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
:

Nos termos dos artigos 3º e 21, ambos da Lei nº 9.605/1998, e considerando a gravidade do fato, tenho que se afigura adequada e suficiente para a reprimenda a aplicação de multa.

Assim, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.605/1998, e em observância aos artigos 58 e 49, ambos do Código Penal,
fixo a multa
em
5
0 (
cinquenta
) dias-
m
ulta
, sendo cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época da prática do fato, tendo em vista a elevada quantidade de esgoto sem tratamento lançado no curso hídrico.

Fixo ainda, n
os termos do art
igo
20, da Lei n
º
9.605/
19
98, c/c
o
art
igo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a título de reparação mínima dos danos causados ao meio ambiente, o valor de
50
(cin
quenta
) salários-mínimos em benefício do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos e Lesados – FERIDL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)